Tribunal: TJPA
Processo: 0817120-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817120-36.2017.8.14.0301

APELANTE: A C T COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº
0817120-36.2017.814.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
A C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO(A): HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA 1643

ADVOGADO(A): MICHELLE DE OLIVEIRA FERREIRA – OAB/PA 20399

ADVOGADO(A): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 128341

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
A C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo interno opostos por

A C T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
,

em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
,
em razão do ACÓRDÃO ID
17078891
,
assim constituído:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA NÃO APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

Em suas
razões,
o embargante, defende que as taxas de juros no contrato de empréstimo, é abusiva, por se tratar de contrato de adesão em relação de consumo. Argumenta que a decisão é omissa e contraditória, pois ignora a ilegalidade do anatocismo, mas ao mesmo tempo ratifica a ausência de abusividade no caso concreto, mesmo reconhecendo que juros acima da média de mercado são abusivos. O embargante pede a revisão da decisão, buscando o reconhecimento da abusividade das taxas e a abertura de caminho para a revisão dos contratos.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos no seguinte trecho do Acórdão:

“Com relação à capitalização de juros, nota-se que o inconformismo se mostrou demasiadamente genérico, não tendo trazido argumentos para afastar a aplicação do precedente qualificado (TEMA 246 E 247, STJ) que fixou entendimento acerca da possibilidade de capitalizar os juros em periodicidade inferior à anual, nem quanto à aplicação do entendimento de considerar expressa no contrato tal capitalização quando a taxa mensal for superior a doze vezes à taxa anual.

Ademais, resta clara a ausência de abusividade da pactuação de juros remuneratórios, vez que a decisão impugnada trouxe à colação precedente do julgamento do Resp 1.061.530/RS, no qual se firmou entendimento que a abusividade dos juros remuneratórios seria a partir de uma vez e meia da média praticada no mercado.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024